Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704071-17.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre registrar que o agravante intitulou a sua peça processual de agravo interno (ID 26937763). Contudo, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, em que pese a insurgência se encontrar fundamentada no artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, as razões são endereçadas ao STF e atacam os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Afirma que houve afronta direta à Constituição Federal. Defende, ainda, que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021